Tribunal: TJDFT
Processo: 0002832-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002832-77.2018.8.07.0010 RECORRENTE: WALYSON RYFLEM OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. CULPA. IMPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. PREVISIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM SEDE PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na condução imprudente de veículo automotor, deve ser mantida a condenação. 2. Não há falar em absolvição do acusado uma vez comprovada no curso da instrução processual a falta de observância do dever objetivo de cuidado e sua conduta imprudente na direção de motocicleta, pois, mesmo percebendo que a vítima tinha a intenção de atravessar a faixa de rolamento, não agiu com a cautela necessária para evitar a colisão, atropelando-a, o que ocasionou o óbito da vítima por traumatismo cranioencefálico. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 13, caput, e § 2o, e 18, inciso II, ambos do Código Penal, 302, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição, constatada a ausência de dolo ou culpa do insurgente na imputada prática delitiva. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 13, caput, e § 2o, e 18, inciso II, ambos do Código Penal, 302, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005